Tribunal: TJES
Processo: 5026270-03.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026270-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026270-03.2022.8.08.0035

RECORRENTE: ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
LEGALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO RECONHECIDA EM REPETITIVO DO STJ.

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS JUROS.
SENTENÇA
MANTIDA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
ADRIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta em face do
BANCO RCI BRASIL S/A
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIAMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de Tarifa de Avaliação (ID 50489025 - Pág. 11 - a ser apurada) já em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que o referido índice também desempenha essa função. Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO Improcedentes os demais pedidos”
.

Em sede recursal (ID 14428121), a recorrente defende a cobrança indevida da tarifa de cadastro; capitalização de juros sem prévia previsão legal e devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Contrarrazões no ID 14428126.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Dito isso, não há que se falar em qualquer ilegalidade na tarifa de cadastro,
considerando o resultado do julgamento do Tema 620 do STJ, de efeito vinculante, que reconhecera a sua validade quando cobrada uma única vez no início de um contrato bancário, como no ocorrera exatamente no caso concreto.

Q
uanto
a análise quanto aos juros cobrados no contrato, inicialmente verifico que o laudo unilateral apresentado ao ID 14428087 é imprestável, eis que o mesmo baseia seus cálculos em nulidades contratuais, que não compete ao mesmo analisar, eis que por se tratarem de matérias de direito, compete exclusivamente ao magistrado a sua análise.

D
ito isso, a parte recorrente afirma que o contrato
(ID 14428114)
não prevê a capitalização de juros, conforme descrito no “laudo apresentado”, mas, ao contrário, o mesmo informa a capitalização de juros e a sua periodicidade, na seção “Cláusulas e Condições” da Cédula de Crédito Bancário, o item 1 especifica que o pagamento será realizado sobre a quantia líquida acrescida de juros, que são capitalizados mensalmente, conforme previsão em lei.

Portanto, atendido corretamente o tema 246 do STJ, que permite a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada, o que verifico no caso em comento.

Portanto, não há o mínimo de prova de que a taxa de juros superara o que restara previsto em contrato, impondo-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
e NEGO-LHE provimento, mantendo integralmente a sentença. Condeno a autora nas custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)